Tribunal: TJBA
Processo: 8034350-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034350-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JORGE MILTON DE SOUZA CONCEICAO Advogado(s): GUSTAVO SANTOS E SANTOS IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA Advogado(s): F/GC ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CANCELAMENTO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL AUSENTE. VÍCIO INSANÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios que cancelou o Precatório n. 8051683-22.2023.8.05.0000 por ausência de documentos essenciais, quais sejam: ofício precatório devidamente assinado pelo Magistrado, formulário de expedição assinado pelo Magistrado ou Servidor e Acórdão do Tribunal de Justiça completo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo ao processamento de precatório apresentado com ausência de documentação essencial prevista na Resolução CNJ n. 303/2019 e no Decreto Judiciário n. 513/2022 do TJBA, e se é possível a complementação posterior dos documentos faltantes sem violação à ordem cronológica dos pagamentos. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ n. 303/2019 estabelece os requisitos essenciais para formação e apresentação de precatórios, competindo aos advogados dos credores a sua elaboração completa, conforme art. 5º do Ato Conjunto n. 15/2020 do TJBA. 4. A data de apresentação do ofício precatório define a posição do processo na lista de ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 12, caput e parágrafo primeiro, da Resolução CNJ n. 303/2019, razão pela qual o precatório deve estar devidamente instrumentalizado desde o seu protocolo. 5. A Resolução CNJ n. 303/2019, em seu art. 7º, parágrafo oitavo, admite exclusivamente a retificação de ofício precatório em casos de erro de digitação ou erro material que possa ser identificado pela mera verificação das informações do processo originário, não sendo admissível a intimação de advogados para juntada posterior de documentos essenciais. 6. A complementação posterior de documentação faltante importaria em verdadeira burla à ordem cronológica, na medida em que autorizaria que precatórios formados irregularmente guardassem lugar na lista cronológica em detrimento dos regulares, violando os princípios da isonomia e moralidade administrativa. 7. A ausência dos documentos especificados constitui vício insanável que impede o regular processamento do precatório, sendo o cancelamento medida legalmente prevista e necessária à preservação da integridade do sistema constitucional de precatórios. 8. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legalidade do cancelamento de precatórios por ausência de documentação essencial, inexistindo direito líquido e certo ao processamento de requisição irregularmente formada. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Mantida a decisão administrativa de cancelamento do Precatório n. 8051683-22.2023.8.05.0000, oriundo do processo n. 0016299-54.2011.8.05.0001, por ausência de documentos essenciais. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 1º, 6º, 7º, parágrafo sétimo e parágrafo oitavo, e 12; Decreto Judiciário n. 513/2022 (TJBA), arts. 3º e 4º; Ato Conjunto n. 15/2020 (TJBA), art. 5º; CPC, art. 355, I; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8028161-97.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Tribunal Pleno, j. 04.11.2022; TJ-BA, MS 00215808120178050000, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, Tribunal Pleno, j. 30.08.2021; TJ-BA, MS 00104067520178050000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Tribunal Pleno, j. 13.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8051683-22.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante JORGE MILTON DE SOUZA CONCEICAO, e como Impetrado o JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP). ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto da Relatora Suplente. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora Suplente